Tribunal: TJBA
Processo: 8063548-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063548-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO

AGRAVADO: MARIA DE LOURDES DE JESUS

Advogado(s)
:
TAINAR BORGES DA SILVA CALASANS

ACORDÃO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PARA SUSPENDER DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E FIXOU MULTA DIÁRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. INSURGÊNCIA DO BANCO AGRAVANTE. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA CONFIGURADOS. ASTREINTES. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DO TETO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. REDUÇÃO DO LIMITE MÁXIMO. PROVIMENTO PARCIAL. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. A decisão de primeira instância, ao suspender os descontos de empréstimos em benefício previdenciário, agiu em consonância com a jurisprudência pátria, que prioriza a proteção do caráter alimentar da verba. A ausência de elementos probatórios robustos que comprovem a legitimidade da contratação, em um juízo de cognição sumária, confere relevância à alegação da consumidora de inexistência do débito. O perigo de dano é manifestamente configurado pela natureza alimentar dos valores objeto dos descontos, que comprometem a dignidade e o sustento básico da Agravada. A medida é reversível, não havendo impedimento legal à sua concessão. No que tange às astreintes, embora correta a sua fixação para garantir a efetividade da ordem judicial, o teto estabelecido originalmente de R$ 50.000,00 mostra-se excessivo frente às peculiaridades da causa e ao valor dos descontos discutidos. Em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e para evitar o enriquecimento sem causa, impõe-se a redução do limite máximo da multa para R$ 30.000,00.
Agravo de Instrumento parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8063548-71.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
e, como agravada,

MARIA DE LOURDES DE JESUS
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
dar parcial provimento ao presente Agravo de Instrumento
, na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,

de

de 2026.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA